Tribunal: TJSP
Processo: 1058048-38.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
r Estadual n. 1.291/2016 oferece amparo à disposição relativa à avaliação - Improcedência da ação mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1058048-38.2021.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público – Soldado 2a classe da Polícia Militar – Reprovação no exame psicológico – Ilegalidade do ato administrativo não verificada – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Laudo oficial produzido por Banca Examinadora composta exclusivamente por profissionais com registro válido no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concurso Público – Soldado 2a classe da Polícia Militar – Reprovação no exame psicológico – Ilegalidade do ato administrativo não verificada – Aplicação dos exames segundo critérios objetivos científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia – Laudo oficial produzido por Banca Examinadora composta exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP-SP - Impossibilidade de se determinar nova prova pericial, a qual não poderia ser produzida fora do certame, em prejuízo da isonomia dos demais candidatos - A previsão de exame psicológico na Lei Estadual n. 10.123/68 e na Lei Complementar Estadual n. 1.291/2016 oferece amparo à disposição relativa à avaliação - Improcedência da ação mantida - Recurso não provido.